Tribunal: TJDFT
Processo: 0731339-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO. CARTA PRECATÓRIA. DISTRIBUIÇÃO. ATO DE RESPONSABILIDADE DA SERVENTIA JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento (cobrança), firmou ser atribuição do advogado da parte a distribuição de carta precatória de citação.
2. Extrai-se das disposições do Código de Processo Civil que compete à serventia do Juízo deprecante a correta formação e distribuição da carta precatória – que deve ser remetida preferencialmente por meio eletrônico (art. 260, § 1o, 263 e 264 do CPC) –, não havendo previsão, no referido diploma, de caber às partes a distribuição da referida carta, mas apenas de lhes competir acompanhar o cumprimento da diligência perante o Juízo deprecado, mediante intimação do ato de expedição (art. 261, §§ 1o e 2o, do CPC). O CPC prevê, ainda, que compete à secretaria do Juízo a transmissão da carta precatória, com comunicação da serventia do Juízo destinatário por telefone, com a devida certificação do ocorrido nos autos (art. 265 do CPC).
3. Recurso conhecido e provido.